Tribunal: STF
Processo: RE 80812
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
- Não se conheceu de recurso extraordinário de acórdão que admitiu a revogação de ato administrativo discricionário, assim definido, em face do exame da prova documental junta aos autos, Súmulas 279 e 454, ainda que vencida a preliminar de alçada, art. 308, IV, do RI.